Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINADO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 DO STJ. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS EM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES NOVAIS contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705495-39.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada/executada.

3. O Juízo de primeiro grau concluiu que a prestação jurisdicional esgotou-se, tendo em vista que a agravada encontra-se em regime de recuperação judicial, devendo a agravante habilitar seu crédito perante o juízo universal.

4. Nas razões recursais, a agravante sustenta que não há falar em esgotamento da jurisidição, uma vez que o feito executivo poderia ser desarquivado. Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida que ainda não havia sido pleiteada e, assim, viabilizará a descoberta de novos bens, em nome dos sócios da pessoa jurídica agravada. Além disso, afirma que a agravada encontra-se em recuperação judicial e, por isso, seus débitos superariam eventuais créditos.

5. A agravada não apresentou contrarrazões.

6. Por meio da decisão de ID 39570849, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

7. O artigo 49 da Lei n.o 11.101, de 09.02.2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese no Tema n.o 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o STJ assim decidiu: “(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

8. O crédito perseguido no processo de referência foi constituído por força de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que condenou a agravada ao pagamento de R$ 6.095,77 (seis mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), cujo trânsito em julgado ocorreu em 24.08.2021. A recuperação judicial da agravada foi deferida em 08.12.2021 (ID 39183812 - Pág. 110). Não obstante, o fato gerador, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, ocorreu em momento anterior ao pedido de soerguimento, estando o crédito, portanto, submetido à recuperação judicial, sendo facultado a agravante habilitá-lo perante o Juízo universal. Precedente: (Acórdão 1361191, 07376178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Lado outro, a jurisprudência do Egrégio TJDFT firma-se no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP: “(...) 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" 5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.(...)". (Acórdão 1317216, 07445056820208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

11. Sem custas processuais.